Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. CÁLCULO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a configuração da grave ameaça não é necessário o uso de arma de fogo, podendo ocorrer através de palavras, gestos, escritos, posturas, dentre outros meios.

2 - Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.

3 - No caso, não há dúvidas de que a vítima efetivamente sentiu-se intimidada, já que as declarações da vítima confirmam a versão prestada na delegacia, no sentido de que o acusado permaneceu com a mão debaixo da blusa, simulando que estaria portando uma arma de fogo. Além disso, restou demonstrado o temor causado à vítima, que estava com seu filho no colo.

4 - Comprovada a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto.

5 - A individualização da pena foi pautada com base nos elementos concretos e circunstanciais do presente caso, denotando haver uma maior reprovabilidade no modo pelo qual foi realizada a conduta delitiva, visto que a vítima se encontrava em situação de maior vulnerabilidade ao trazer consigo uma criança de colo no momento em que foi anunciado o assalto. Nesse cenário, tem-se que a valoração negativa da circunstância do crime deve ser mantida.

6 - Esta Corte de Justiça tem majoritariamente adotado o critério pelo qual, na primeira fase da dosimetria, considera-se a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.

6 - No caso em análise, verifica-se que ao exasperar a pena-base, utilizou o julgador sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, valorando as circunstâncias judiciais exatamente conforme o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

7 - Não prospera a pretensão do apelante para que seja fixado o regime mais favorável, isto é, o regime aberto. 7.1 - Isso porque, recai em desfavor do apelante a gravidade pela qual foi cometido o crime, o que impede a fixação do regime aberto ao acusado, conforme inteligência que se extrai do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e §3o, do Código Penal.

8 – Apelação conhecida e desprovida.